Tribunal: TJDFT
Processo: 0709075-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. CONTAGEM DIFERENCIADA DE TEMPO DE SERVIÇO – CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM – IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 51/1985. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. O embargante, aponta vício de omissão e contradição no julgado, Acórdão 1608159, ID 38677683, omissão no enfrentamento a tese apresentada pelo embargante no que tange a violação do § 4o do Art. 40 da CF/88, ou seja, a Lei Complementar 51/85. Afirma que o acórdão, ora embargado, não se coaduna com a Tese firmada pelo STF. Requer o recebimento do presente embargo em seus efeitos infringentes, subsidiariamente, suprir o requisito do prequestionamento de que tratam as Súmulas 282 e 356 do STF.
4. A ausência do vício apontado, o embargante afirma que há omissão no Acórdão embargado, tendo em vista que a Turma não observou o entendimento pelo STF, Tema 942, no sentido de reconhecer o direito de efetuar a conversão, em tempo comum, do período exercido sob condições especiais, suprindo a omissão legislativa e estabelecendo como ter ad quem a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019. Apresenta prequestionamento da matéria. Portanto, requer o recebimento dos presentes Embargos de Declaração e seu acolhimento nos efeitos infringentes.
5. O recurso indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão recorrido – providência incompatível com a via eleita.
6. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 8 a 10 da ementa, inclusive quando destacado o Item 10: “(...) 10. A Lei Complementar 51/2009, que dispõe sobre aposentadoria do servidor público policial, nos termos do § 4o do Art. 40 da CF, regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para fins de aposentadoria, estipulando prazos diferenciados (a menor) em relação ao regime geral. Portanto, essa legislação específica se sobrepõe ao Regime Geral da Previdência Social estatuído na Lei n. 8.213/1991 (artigos 57 e 58), não há sentido, portanto, em se converter o tempo que já é computado de maneira mais benéfica em relação ao regime geral dos servidores públicos. Ainda, o próprio constituinte ressalvou a impossibilidade de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefício de regime próprio. Se assim fosse estaria se criando um novo regime de aposentadoria inexistente em lei e na Constituição. Nesse sentido: (Acórdão 1387584, 07301783620218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1371331, 07233156420218070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).”(grifo nosso).
7. Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de pré-questionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (ENUNCIADO 125 do FONAJE). Conforme já decidiu o STF, é cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). Inadmissível, ademais, Recurso Especial em decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais (Súmula 203 do STJ).
8. Assim, não há lugar para embargos de declaração com exclusiva finalidade de pre-questionar questão constitucional.
9. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.